Tribunal: TJBA
Processo: 8046816-83.2023.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n.
8046816-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EXCIPIENTE: LUCIANO SOARES FREITAS

Advogado(s)
:
LUCIANO SOARES FREITAS

EXCEPTO: DESEMBARGADOR (A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 8031382-54.2023.8.05.0000

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADORA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA A QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE
.

1. Trata-se de Incidente de Exceção de Suspeição arguida por L
uciano Soares Freitas
em face da Eminente desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Relatora do Agravo de Instrumento n. 8031382-54.2023.805.0000.

2. Em suma, aduz o excipiente que questionou a imparcialidade da julgadora em outro processo, razão pela qual não deve ela figurar como Relatora do recurso em questão.

3. Sobreleva, ainda, a existência de outras representações contra a Desa. Carmem Lúcia junto ao Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia, do que se depreende, em absoluto, segundo o excipiente, a impossibilidade da apreciação do Agravo de Instrumento n. 8031382-54.2023.805.0000 pela Desembargadora excepta.

4. Inicialmente, impende anotar que, malgrado tenha a Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro declarado sua suspeição por motivo de foro íntimo superveniente para julgar o Agravo de Instrumento n. 8031382-54.2023.805.0000, há de se verificar se, ao tempo da decisão que deferiu, parcialmente, o pedido de efeito suspensivo pleiteado, alguma das hipóteses de suspeição estava presente.

5. Da análise dos autos, infere-se

não restar comprovado nenhum ato revelador da parcialidade da Desembargadora excepta no julgamento do

Agravo de Instrumento n. 8031382-54.2023.805.0000
.

6. Verifica-se que a situação narrada,
in hipotesis
, não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 145 do Código de Processo Civil, razão pela qual resta afastada a alegativa de suspeição.

7. Lado outro, de acordo com as regras processuais de distribuição do ônus da prova, cabe ao excipiente comprovar, de maneira cabal, a alegada parcialidade da Magistrada, por meio de documentos e fatos plausíveis, o que não se verifica na hipótese dos autos.

8. De mais a mais, conforme dicção do § 2º, incisos I e II, do art. 146, do Código de Processo Civil, o incidente de exceção de suspeição poderá ser recebido com ou sem efeito suspensivo.

9. Se o Relator receber o incidente sem conferir efeito suspensivo, o processo continuará a correr normalmente, podendo o Juiz, tido por suspeito, praticar todos os atos processuais inerentes à atividade jurisdicional.

10. Por sua vez, recebido o incidente com efeito suspensivo, o processo terá sua tramitação suspensa na origem, não podendo o Julgador Excepto praticar qualquer ato processual, até a resolução do incidente pelo Tribunal.

11. Decorrente disso e voltando os olhos para o caso concreto, verifica-se que o Incidente de Suspeição n. 8018446-02.2020.805.0000 foi julgado improcedente, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, em 25/11/2020.

12. Nessa linha de entendimento, não se verifica óbice para a atuação da Desembargadora Excepta no feito que ensejou a presente exceção (Agravo de Instrumento n. 8031382-54.2023.805.0000).

13. O fato de inexistir trânsito em julgado da decisão proferida no Incidente de Suspeição n. 8018446-02.2020.805.0000, haja vista a interposição de recurso especial pelo excipiente, o qual foi inadmitido pela 2ª Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça da Bahia, Desa. Márcia Borges Faria, e remetido ao Superior Tribunal de Justiça, haja vista a interposição de agravo, não impede a atuação da Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro por parcialidade.

14. Destarte, é possível concluir que a verdadeira intenção do excipiente consiste em restaurar, por puro inconformismo, a discussão jurídica ventilada no recurso epigrafado.

15. Ocorre que o incidente de exceção de suspeição não se presta a discutir
error in judicando
, que escapa, por completo, à sua natureza jurídico-processual.

16. Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda do objeto do Incidente de Suspeição.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da Exceção de Suspeição nº
8046816-83.2023
.8.05.0000
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, de de 2023.

Des. Nilson Soares Castelo Branco

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Relator